Tribunal: STF
Processo: RE 93056
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELE NÃO SE CONHECE, DESDE LOGO, SE O VALOR
DADO A CAUSA E INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL, NÃO SE CARACTERIZANDO
QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT, DO ART-308, DO ANTERIOR REGIMENTO
INTERNO, OU DO CAPUT, DO ART-325, DO VIGENTE RISTF.